Tribunal: STF
Processo: HC 68322
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
"HABEAS - CORPUS". Sentença "citra petita". Crime de quadrilha, art. 288 do Código Penal. Acórdão que anula sentença apelada, porque "citra petita". O crime de quadrilha e consumado pela simples associação estável e permanente para delinquir, gozando de autonomia e independência em relação a prática de outro crime. No caso, os atos praticados pelos réus não foram considerados criminosos, ainda que por insuficiência de provas, mas mero ilícito civil, de forma que afastado pela sentença o estelionato, afastado fica também, e por consequência, o crime de quadrilha. "Habeas-corpus" conhecido e deferido, para que, superada a preliminar de julgamento "citra petita", o Tribunal de Justiça prossiga no julgamento como entender de direito.